Tribunal: TJPA
Processo: 0805916-78.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805916-78.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ENILTON MORAES BORGES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0805916-78.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): ENILTON MORAES BORGES

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DECRETAÇÃO. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. MANUTENÇÃO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto por Enilton Moraes Borges contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que julgou prejudicado o Processo Disciplinar Penitenciário (PDP) instaurado para apuração de falta disciplinar grave (fuga) e manteve a decisão de soma e unificação das penas. O agravante pleiteia a reforma da decisão, buscando a decretação da prescrição da falta disciplinar e a alteração da data-base para progressão de regime.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) determinar se o direito de punir do Estado em relação à falta disciplinar grave (fuga) está prescrito; (II) estabelecer a data-base correta para a concessão de benefícios na execução penal após a unificação das penas do agravante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão estatal para apuração de falta disciplinar grave deve ser regulada, por analogia, pelo menor prazo prescricional previsto no art. 109, VI, do Código Penal, de três anos, a contar da recaptura do interno. No caso, considerando que a fuga ocorreu em 05/11/2018 e a recaptura em 14/02/2020, a prescrição trienal se implementa em 14/02/2023, razão pela qual se decreta a prescrição do direito de punir do Estado em relação à referida falta.

4.

Quanto à data-base para a concessão de benefícios, a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça e o entendimento desta Corte estabelecem que o marco inicial para progressão de regime e concessão de benefícios deve ser a data do último recolhimento ou da última infração disciplinar. No caso, a última recaptura do agravante ocorreu em 14/02/2020, data que deve ser mantida como termo inicial para a concessão de benefícios.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição da pretensão punitiva do Estado em relação a faltas disciplinares graves, como a fuga, ocorre no prazo de três anos, contados da recaptura do interno. 2. A data-base para concessão de benefícios na execução penal deve ser a data do último recolhimento ou da última infração disciplinar, independentemente da declaração de prescrição da falta grave.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 109, VI; Lei de Execução Penal, art. 118.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 527.625/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019; STJ, REsp 1.557.461/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 15/03/2018.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade
,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ (__________) dias do mês de __________ de 20__.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805916-78.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): ENILTON MORAES BORGES

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
ENILTON MORAES BORGES,
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana da Comarca de Belém, o qual, nos autos do processo de nº 0023958-87.2015.8.14.0401, julgou prejudicado o PDP (Processo Disciplinar Penitenciário) instaurado para averiguar sanção disciplinar grave, e manteve a decisão de soma e unificação das penas.

Em suas razões, pugna pela reforma da decisão combatida.

Contrarrazões apresentadas, tendo o agravado pugnado pelo indeferimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pugnou pelo provimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O primeiro pedido do requerente, se refere a decretação da prescrição do direito do Estado em punir a pretensa falta disciplinar (fuga do estabelecimento prisional) em razão do decurso do tempo, posto que o órgão penitenciário não promoveu no prazo de 90 (noventa) dias, a instauração e a condução do PDP em relação a referida infração ocorrida em 05/11/2018.

Cabe destacar, que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de aplicar, quando há transgressão disciplinar, o menor prazo prescricional, o qual observa-se no artigo 109, inciso VI, do Código Repressivo Brasileiro, no caso, 03 (três) anos para apurar falta grave, e que o marco inaugural da contagem da referida norma, em caso de fuga do interno, é a data de sua prisão.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
FALTA GRAVE. FUGA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR PERMANENTE. TERMO INICIAL. DATA DA RECAPTURA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 109, VI, DO CP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...)(...).
2. As Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte firmaram o entendimento de que, em razão da ausência de legislação específica, a prescrição da pretensão de se apurar falta disciplinar, cometida no curso da execução penal, deve ser regulada, por analogia, pelo prazo do art. 109 do Código Penal, com a incidência do menor lapso previsto, atualmente de três anos, conforme dispõe o inciso VI do aludido artigo.
3. In casu, conforme consta do voto condutor do acórdão impugnado, a falta grave foi cometida em 4/4/2017 (fuga em 26/12/2013, com recaptura do sentenciado em 4/4/2017), tendo sido determinada a instauração de procedimento administrativo disciplinar para a respectiva apuração. 4.
O termo inicial do prazo prescricional, no caso de fuga, é a data da recaptura, por ser uma infração disciplinar de natureza permanente
(HC n. 362.895/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/2/2017, DJe 22/2/2017) 5. A conduta foi praticada após a edição da Lei n. 12.234/2010, cujo menor lapso prescricional é de 3 anos, prazo ainda não implementado. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 527.625/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019)
(grifos e negritos meus)

Portanto, há de se reconhecer e declarar a prescrição trienal da ofensa a norma interna do estabelecimento prisional, onde o agravante cumpria pena, eis que correta a contagem de 03 (três) anos a partir da recaptura que ocorreu em 14/02/2020 (marco inicial), indo a contagem do prazo prescricional até 14/02/2023 (marco final).

Assim, casso o “decisum” na parte que julgou o PDP prejudicado, em face de se constituir uma decisão meramente homologatória, para decretar de fato a prescrição do direito de punir do Estado no que se refere a infração disciplinar grave (fuga) cometida pelo embargante, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

No tocante ao segundo pleito qual seja, o reconhecimento da prescrição do PDP (Processo Penitenciário Disciplinar), devendo ser alterada a data-base para obtenção da progressão de regime para o dia 23/12/2015, data do último cumprimento de pena, adianto que ele não deve prosperar.

A controvérsia observada consiste em determinar a data-base para a obtenção de progressão de regime e outros benefícios, após a unificação das penas pelo Juízo da Execução Penal.

Inicialmente, vale salientar que, embora o agravante alegue que a data para obtenção de benefícios deveria ser aquela do último cumprimento de pena (23/12/2015), no caso dos autos fica claro que não se pode utilizar essa data como marco inicial para a progressão de regime e concessão das medidas benéficas.

Explico.

É certo que considerar data anterior ao último recolhimento do apenado para a concessão de novos benefícios, configura hipótese indevida de crédito de pena.

O artigo 118 da Lei de Execução Penal é claro ao dispor que a prática de novo crime doloso, por si só, já autoriza a estipulação de novo marco para concessão de futuros benefícios e a unificação das reprimendas a serem cumpridas pelo apenado.

Vale observar que a unificação das penas em razão de nova condenação transitada em julgado, nem sempre levará à regressão de regime, a não ser que a soma das sanções ultrapasse os critérios de fixação de regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Importa salientar que, a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp. 1.557.461/SC, publicado em 15/03/2018, firmou o entendimento de que a superveniência de trânsito em julgado de sentença condenatória por novo crime, no curso da execução penal, não pode servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante “bis in idem”, devendo ser considerado como marco para obtenção de benefícios a data do cometimento da falta grave, da última prisão ou da recaptura posterior a essa data.

De igual modo, a Jurisprudência firmada é no sentido de que a data-base para concessão de novos benefícios deve ser a data da última prisão ou da última infração disciplinar, “in verbis”:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS E FIXAÇÃO DE DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. DATA DO ÚLTIMO RECOLHIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME
INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
Reeducando cujas penas foram unificadas com a superveniência de condenação, estabelecendo-se o dia do último recolhimento como termo para concessão de novos benefícios e indeferindo-se a progressão ao regime semiaberto.
O trânsito em julgado de nova condenação não repercute sobre o total da pena a cumprir, devendo se fixar a data da última prisão como marco interruptivo para concessão do benefício, no caso de crimes cometidos antes da execução da pena, e a data do cometimento da última infração disciplinar/fato criminoso, nas hipóteses de delitos praticados após o início da execução penal definitiva, conforme entendimento adotado pela 3ª Seção do STJ no julgamento do REsp 1.557.461. Fixado o dia da última prisão como marco interruptivo, o Reeducando não faz jus à progressão de regime. 3 Agravo na execução penal não provido. (Acórdão 1194307, 07111345020198070000, Relator: GEORGE LOPES, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 15/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos e negritos meus).

Na mesma linha aponta a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
. NOVO ENTENDIMENTO DESTA CORTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, em recente julgado (REsp 1.557.461, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 15/3/2018), alterou seu entendimento para estabelecer que
a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar.
3. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida, de ofício, para fixar a data da última prisão ou da última falta grave homologada como termo a quo para futuros benefícios da execução, exceto livramento condicional, indulto e comutação, que terão como termo inicial a primeira prisão.
(HC 520.096/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 26/09/2019)

De acordo com o relatório da situação processual executória do recorrente, o apenado encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, em face das execuções de 03 (três) condenações, sendo a 1ª pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, §2º, do CP), em que recebeu a sanção de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; 2ª pelo cometimento do delito de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006), cuja a pena foi estipulada em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 3ª pelas infrações penais de tráfico e associação ao tráfico (artigos 33, “caput” e 35, “caput”, ambos da Lei nº 11.343/2006), posse ilegal de arma de fogo (artigo 12 da Lei n° 10.826/2003), falsidade ideológica (artigo 299, “caput”, do CP), em que foi fixada a sanção de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Constato ainda, que o agravante começou a cumprir sua pena privativa de liberdade em 19/08/1999, empreendeu fuga em 18/11/2015, foi preso em 15/05/2016, evadindo-se novamente 05/11/2018, sendo recapturado em 14/02/2020.

Registre-se que, ainda que não se possa falar em falta grave, ante a declaração da prescrição da pena disciplinar de fuga, o marco inicial para a progressão de regime e concessão de benefícios na execução penal deve ser a data do último recolhimento, quando efetivamente o sentenciado reiniciou o cumprimento da sanção.

Portanto, não há motivos para alterar a data-base para concessão da progressão de regime, uma vez que sempre será a data do último recolhimento ou infração disciplinar. Assim, irretocável a decisão agravada neste vértice, de forma que corretamente determinado como marco inicial para a concessão de benefícios a data do último crime/recolhimento/prisão (14/02/2020).

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de agravo em execução,
para
declarar prescrita a pretensão Estatal do direito de punir a falta disciplinar grave (fuga) do agravante do estabelecimento prisional onde cumpria pena
, contudo,
mantenho o “decisum” primevo no tocante a soma das penas e a data-base fixada no dia 14/02/2020, para a concessão de benefícios executórios
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2024